Tribunal: TJMT
Processo: 1016831-25.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1016831-25.2020.8.11.0002
Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
Recorrente(s):
Recorrido:
VIVO S.A.
EVERSON DO ESPIRITO SANTO DIAS
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Constato que a requerida aportou peça de acordo no mov. 67780991 com formas de pagamento e conta bancária.
No mov. 67780973 juntou também pedido de desistência do Recurso.
ISTO POSTO, ante os fatos, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes, no mov. 67780991, nada mais a ser discutido nos autos, a não ser que não ocorra o cumprimento do acordo.
Ante a desistência do prazo de recurso, devolva-se à origem, com as devidas baixas, de imediato.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator